Tribunal: TJMT
Processo: 1016243-24.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1016243-24.2020.811.0000.
COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT
VISTOS,
Com fulcro no artigo 5o, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Edevaldo Antunes Bulhões, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
Expõe-se que o paciente em 07 de julho de 2020, foi preso através do mandado expedido em 23 de agosto de 2018, por supostamente ter praticado o delito de homicídio na forma tentada.
Relata que “O mandado de prisão foi cumprido na Comarca do Município de Diamantino, a defesa do paciente impetrou com o pedido de revogação da prisão, informando que o paciente tem emprego licito, residência fixa, e não apresentou defesa nos autos, pelo fato de estar residindo na cidade de Alto Paraguai – MT.”
Alega que a decisão que indeferiu o pedido de revogação carece de fundamentação, visto que a autoridade judiciária limitou-se a argumentar de forma genérica e abstrata na gravidade do delito e na suposta fuga empreendida pelo paciente.
Frisa que “O paciente é primário, tem bons antecedentes, e o que ocorreu foi um fato isolado na vida do paciente, vislumbra -se que nem antes, nem após os fatos narrados na denúncia, o paciente não se envolveu em qualquer espécie de delito.”
Sustenta que “existe sim fato novo que justifica a revogação da prisão do paciente. Dessa forma, demonstrado está que o juízo de piso não fundamentou corretamente sua decisão, pois foi apresentado ao processo documentos e endereço, demonstrando que o paciente não se evadiu do distrito da culpa, e não mais se envolveu em práticas criminosas, base da fundamentação do juízo de primeiro grau. ”
Aduz que “ainda há uma segunda ilegalidade, pois, a Autoridade Coatora não avaliou a possibilidade concreta de estabelecer medidas cautelares alternativas ao paciente, conforme expressamente previsto no art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, deixando novamente claro que trata -se da velha conhecida prisão preventiva antecipatória de pena. ”
Ante os argumentos expostos, pleiteia a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para seja restabelecido seu ius ambulandi, ante a ausência de fundamentação na decisão que indeferiu o pedido de revogação da segregação do paciente, com aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, e no mérito a concessão da ordem em definitivo. Juntou documentos (Id. 52967970/52967971).
RELATADO O NECESSÁRIO.
Conforme explicitado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Edevaldo Antunes Bulhões, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
De elementar conhecimento que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia, a ser verificada de plano.
Quanto a alegação de ausência de fundamentação na decisão que indeferiu o pleito de revogação da segregação, importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada está em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
Analisando os fundamentos utilizados pelo juízo a quo, para indeferir o pedido de revogação da segregação, com efeito exclusivo da liminar pleiteada, tem-se que o M.M. juiz apoiou-se na necessidade de assegurar a garantia da aplicação da lei penal, e que embora a motivação seja taxada como genérica e abstrata, no presente caso, não visualizo, primus ictus oculi, teratologia, a desnecessidade da segregação, sendo a prisão cautelar necessária em face da gravidade do delito e pôr o beneficiário ter se colocado em lugar incerto e não sabido por mais de 10 (dez) anos.
Ademais, quanto a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, verifica-se que o magistrado singular informou que são incabíveis, pois não atenderá as peculiaridades do caso concreto.
Imperioso transcrever a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão do paciente:
“(...) É possível a revogação da preventiva sempre que aparecer uma situação nova que torne a prisão descabida ou desproporcional, art. 316 do CPP.
Nesse sentido, convém anotar o que assevera o art. 316 da Lei Processual Penal, in verbis:
“Art. 316. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”.
A defesa não trouxe aos autos qualquer elemento indicador de modificação no quadro fático ou ilegalidade, persistindo, ainda, os fundamentos ensejadores da decisão que determinou o enclausuramento do acusado.
Para se conhecer do pedido de revogação é necessário que haja modificação no quadro probatório – materialidade e autoria – ou que os fundamentos ensejadores não mais existam. Neste sentir posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 121, § 2o, INCISOS I, IV E V, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MESMO QUADRO FÁTICO. NOVA FUNDAMENTAÇÃO. DESNECESSIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO. LIBERDADE VINCULADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. I - Ressalvada mudança no quadro fático, a manutenção da medida cautelar, agora em decorrência de pronúncia, não exige nova fundamentação, bastando para tanto a simples referência à decretação anterior. (Precedentes). II - Se na decretação da prisão preventiva restou demonstrado, de forma efetiva, a materialidade do delito, indícios suficientes de autoria, e as circunstâncias concretas ensejadoras da decretação da prisão preventiva, consistentes na comoção social, na enorme repercussão do delito na pequena cidade em que foi perpetrado, bem como pela periculosidade do paciente, principalmente em razão do modus operandi que o delito atribuído a este foi perpetrado e do motivo torpe que ocasionou a empreitada criminosa e, na r. decisão de pronúncia o magistrado sem fazer expressa referência à tais motivos, traz novo argumento, por si só justificador da segregação, não há que se falar em constrangimento ilegal em razão da ausência de fundamentação. (Precedentes). III - Condições pessoais favoráveis não têm, por si só, o condão de garantir a liberdade provisória ao paciente, se há nos autos outros elementos que apontam, de forma convincente, a necessidade da manutenção da sua prisão preventiva. (Precedentes.) IV - As teses não analisadas pela autoridade apontada como coatora não podem ser apreciadas por esta Corte sob pena de supressão de instância. (Precedentes).Recurso parcialmente conhecido e, neste ponto, desprovido. STJ – 5a Turma, RHC 16975/PR. Rel. Min. Felix Fisher. Julg. 07/12/2004, pub. DJ 28/02/2005 p. 339.
Por isso, não incide a cláusula rebus sic stantibus (art. 316 do CPP), razão pela qual entendo necessário manter a prisão preventiva por seus próprios fundamentos, sem prejuízo de reanalisar a necessidade de manutenção ou substituição por outra medida cautelar por ocasião da instrução processual.
Em aos predicados favoráveis noticiados, é cediço que a existência de residência e/ou emprego fixos não obsta o decreto preventivo cautelar, entendimento mais que pacífico no âmbito de ambos os Tribunais Superiores:
"Eventuais condições pessoais favoráveis do réu, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a custódia preventiva, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema." (STJ – HC 217696 GO)”
"A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a primariedade, residência fixa e ocupação lícita não têm o condão, por si sós, de impedir a prisão provisória se presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 4. Ordem denegada." (STF - HC 107830 SP).
Em outras palavras, as qualidades do segregado não possuem o condão de impedir a decretação/manutenção da prisão preventiva, inclusive porque tais circunstâncias não impediram a prática do delito. Nesta esteira, de igual modo, a alegada ausência dos requisitos da prisão preventiva não prospera. A prisão preventiva deve ser mantida pelos fundamentos externados na decisão judicial proferida aos 24/08/2018, porquanto não houve nenhuma alteração fática e/ou processual apta a afastar a medida cautelar imposta.
A prisão cautelar aplicada, por ora julgada robusta e exacerbada pela defesa, é decorrência natural da gravidade do delito que o denunciado praticou, bem como pela fuga empreendida pelo réu.
Vislumbra-se dos autos, o crime em espeque fora praticado no ano de 2009 e, desde então, o réu evadiu-se do distrito de sua culpa e sequer fora localizado para fins de ser citado pessoalmente. Desta feita, não havendo opção diversa, na data de 24/08/2018 fora proferida por este r. juízo, determinação de decretação da prisão preventiva do acusado, haja vista a perfeita demonstração de que o acusado possui a intenção de frustrar a instrução criminal e fugir à aplicação da lei penal. Ocorre que o referido decreto preventivo fora cumprido tão somente no dia 07/07/2020, pois o acusado dirigiu-se à Delegacia de Polícia de Diamantino-MT com o intuito de registrar um Boletim de Ocorrência, oportunidade na qual fora-lhe dada voz de prisão.
À vista disso, Excelência, é nítido que o acusado por anos manteve-se em local incerto e não sabido, obstando a aplicação da lei penal ao caso sub judice. Ademais, considerando a gravidade dos fatos, bem como o fato do réu ter se colocado em local incerto e não sabido após perpetrar o ilícito penal constante na peça acusatória, a decretação de sua prisão preventiva é meio necessário para efetivar a aplicação da lei penal. Ao suscitarmos prisão cautelar preventiva, sabese que deverão estar preenchidos, ao menos, os seguintes requisitos e pressupostos: a) presença de indícios de autoria e prova da materialidade (CPP, art. 312, caput); e b) motivos autorizadores da constrição cautelar descritos no art. 312, CPP. O acusado, após praticar crime nesta comarca, embora ciente da investigação em curso, colocouse em local incerto e não sabido causando graves prejuízos à aplicação da Lei Penal. Ao adotar essa atitude, a doutrina moderna conclui pela caracterização da "(...) desvinculação profissional ou domiciliar do agente com o chamado distrito da culpa, que vem a ser o juízo perante o qual ele responde à investigação ou ao processo..." Neste caso, continua a doutrina, "a decretação da prisão vem facilitada, diante dos elementos empíricos a fundamentar a conclusão da fuga". Em outras palavras, esta é a medida a ser adotada perante as situações de risco e a efetiva aplicação da lei penal, produzidas, notadamente, pela efetiva de fuga do acusado. Os Tribunais Superiores são uníssonos em autorizar o decreto provisório preventivo na hipótese de restar constatada a fuga, pelo agente, do distrito da culpa:
“A prisão preventiva, decretada após o recebimento da denúncia, encontra fundamentação idônea, com a indicação de elementos concretos, na garantia da aplicação da lei penal e na conveniência da instrução do processual, tendo em vista que o Recorrente se evadiu do distrito da culpa, logo após os fatos, não sendo encontrado em nenhum dos endereços constantes nos autos." (STJ - RHC 44982 MG)” “EMENTA HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FORAGIDO. DECISÃO FUNDAMENTADA. 1. Risco à aplicação da lei penal caracterizado pelo comportamento processual do paciente que se evadiu do distrito da culpa, permanecendo foragido por cerca de três anos. Justificada, portanto, a decretação ou a manutenção da prisão cautelar, uma vez que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria delitivas. 2. Habeas corpus denegado." (STF – HC 112753 DF)”.
No caso dos autos, a segregação cautelar é necessária para assegurar a aplicação da lei penal, pois conforme dito alhures, após praticar o delito, o réu colocou-se em local incerto e não sabido frustrando por mais de 10 (dez) anos a aplicação da lei penal. Logo, fundamentada a prisão preventiva na garantia da aplicação da lei penal, exclui-se a possibilidade de sua substituição pelas medidas cautelares, ante a evidente incompatibilidade, no caso em apreciação, entre os referidos institutos.
Deste modo, nota-se que simplória imposição de medidas cautelares diversas da prisão não atenderá às peculiaridades do caso concreto, sendo indisponível a prisão cautelar, conforme já fundamentado na oportunidade da conversão da prisão em flagrante do acusado em preventiva.
Verifica-se, demais disso, que o crime supostamente praticado possui pena máxima superior a quatro anos, enquadrando-se no requisito de admissibilidade da prisão preventiva, descrito no art. 313, I, do Código de Processo Penal.
Portanto, não há como deferir o pleito defensivo. (...)”
Desta forma, em análise perfunctória típica desse momento, entendo temeroso a concessão da liminar pleiteada, cabendo ressaltar, como já decidiu o Pretório Excelso, “... o juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva. ” (Lex- STJ no 38/337-40).
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, e salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), contendo esclarecimentos de caráter jurídico imprescindíveis, indicando todas as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão preventiva e a justificativa para a adoção dessa medida, encaminhando todas as decisões inerentes ao status libertatis, bem como informar se o paciente possui antecedentes criminais e em que fase encontra-se o processo, além de anexar cópia dos documentos que serviram de base para formação de seu convencimento e de outras peças que o magistrado reputar relevantes para o esclarecimento dos constrangimentos que ora se alega.
Devendo ainda a autoridade judiciária, em informações complementares, noticiar quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, concluso.
Comunicações e providências.
Cuiabá, 12 de agosto de 2020.
Doutora Glenda Moreira Borges
Relatora em Substituição